Tribunal: TJES
Processo: 5000613-91.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000613-91.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA LOUZADA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000613-91.2023.8.08.0013

RECORRENTE: RITA DE CASSIA LOUZADA

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RITA DE CASSIA LOUZADA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Danos Morais ajuizada contra FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A recorrente alega ter sido vítima de fraude ao ser induzida a realizar um procedimento de reconhecimento facial e envio de documentos para o suposto cancelamento de um cartão, o que resultou na contratação de um empréstimo consignado (nº 0056286393) em seu nome, no valor de R$ 23.310,89, com a instituição recorrida.

A sentença recorrida declarou a validade do contrato, fundamentando que a contratação eletrônica, acompanhada de fotografia de rosto (selfie) e documento pessoal, seria suficiente para comprovar a manifestação de vontade da autora. Sustenta a recorrente, em suas razões, que as provas dos autos, especialmente as conversas via WhatsApp (ID 16395969), demonstram de forma inequívoca que foi ludibriada, não possuindo a intenção de contratar novo crédito, mas sim de cancelar uma operação preexistente, o que evidencia o vício de consentimento e a falha na segurança do serviço prestado pela recorrida.

O recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 16397063).

É o breve relatório

A controvérsia central reside na validade do contrato de empréstimo consignado nº 0056286393, que a recorrente alega não ter contratado. A análise dos autos revela que a consumidora, pensionista, foi abordada em dezembro de 2022 por meio de aplicativo de mensagens por um interlocutor que se apresentou como preposto de uma "Central de Cancelamento", com o objetivo de cancelar um contrato anterior com outra instituição financeira (ID 16395969). Durante a conversa, a recorrente foi instruída a realizar procedimentos de segurança, como envio de documentos e reconhecimento facial por meio de um link que continha o nome "Facta", sendo induzida a acreditar que tais atos eram necessários para o cancelamento pretendido.

As provas documentais, notadamente as capturas de tela das conversas (ID 16395969), são elucidativas. A recorrente, de boa-fé, expressa claramente sua intenção de não contrair nova dívida, ao afirmar: “ESPERO NÃO CAIR OUTRO EMPRÉSTIMO EM MINHA CONTA” (ID 16395969, pág. 6). Posteriormente, o fraudador informa que o cancelamento não foi possível e orienta a recorrente a procurar um advogado (ID 16395969, pág. 8). Contudo, a despeito da ausência de vontade da consumidora, foi efetivado o contrato com a recorrida e creditado em sua conta o valor de R$ 23.310,89 (ID 16397051), seguido de descontos mensais em seu benefício previdenciário.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica que desenvolvem. A recorrida, ao oferecer serviços de contratação de crédito por meios digitais, assume o dever de garantir a segurança, a autenticidade e a integridade das transações. A falha em seus sistemas de verificação, que permitiu a um terceiro fraudador concluir uma contratação em nome da recorrente, configura defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A apresentação de uma "selfie", que pode ser facilmente obtida por meios fraudulentos, não é prova absoluta da regularidade do negócio jurídico, especialmente quando desacompanhada de outros elementos de segurança que comprovem a real intenção e ciência da contratante, como registros de geolocalização ou logs de autenticação.

Portanto, assiste razão à recorrente ao pleitear a declaração de inexistência do contrato. Como consequência, os descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrente são indevidos, devendo os valores ser restituídos.

Contudo, para evitar o enriquecimento sem causa da recorrente, que recebeu o crédito de R$ 23.310,89 em sua conta bancária (ID 16397051), impõe-se a devolução deste montante à instituição financeira. Desse modo, a solução mais justa é determinar a compensação entre os valores devidos por ambas as partes.

No tocante ao dano moral, a situação vivenciada pela recorrente ultrapassa o mero aborrecimento. A fraude resultou em descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, gerando insegurança financeira. Tal fato, somado à necessidade de buscar auxílio no PROCON e, posteriormente, no Poder Judiciário para resolver um problema ao qual não deu causa, caracteriza dano moral
in re ipsa
, que deve ser compensado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
para
REFORMAR
a sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

DECLARAR
a inexistência do Contrato de Empréstimo Consignado nº 0056286393 e dos débitos dele decorrentes;

CONDENAR
a recorrida, FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, a restituir à recorrente, de forma simples, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário em virtude do referido contrato, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

DETERMINAR
que a recorrente, RITA DE CASSIA LOUZADA, restitua à recorrida o valor de R$ 23.310,89 (vinte e três mil, trezentos e dez reais e oitenta e nove centavos), creditado em sua conta;

AUTORIZAR
a compensação entre os créditos e débitos recíprocos, apurando-se o saldo remanescente em fase de cumprimento de sentença.

CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir da data deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)